Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração interposto pelo DISTRITO FEDERAL (embargante/agravado/réu) no agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta pelo L.L.R., menor rep. por E.R.R.D.S.P. (embargado/agravante/autor) contra a decisão (ID 60245227) que, DEFERIU A TUTELA LIMINAR, para determinar que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a garantir o início imediato do tratamento da parte autora, mediante o fornecimento/custeio da bomba de insulina, seus insumos e demais itens para o tratamento, conforme determinação médica, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o que inclui os seguintes itens: - Bomba de Insulina Medtronic Minimed 780g; - CareLink USB; - Aplicador do conjunto de infusão do Quick Set; - Glicosímetro + Lancetator. Mensalmente (com fornecimento imediato do primeiro mês): - Cateter Quick Set 6mm de cânula / 60cm – 2 caixas; - Reservatório de 3ml – 2 caixas; - Sensores de Glicose Guardian – 1 caixa c/ 5 unid.; - Curativo Nexcare Tegaderm sem Pad – 1 caixa c/ 4 unid.; - Tiras para testes Accu-Chek Guide p/ controle capilar – 3 caixas c/ 50 tiras; - Lancetas – 1 caixa c/ 100 unid.; - Cavilon Spray – 1 unid./mês; - Pilhas AA pequena p/ bomba de insulina – 4 unid./mês; - Pilhas AAA palito p/ carregador guardian – 2 unid./mês; - Insulina FIASP – 7 frascos de 10 ml/mês; Anualmente (com fornecimento imediato do primeiro ano): - Sistema Transmissor Guardian Link3. Em suas razões recursais (ID 60330581), o DISTRITO FEDERAL (embargante/agravado/réu) sustenta, em síntese, que a decisão embargada reformou a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, para determinar o fornecimento imediato de diversos insumos médicos, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Alega que o instituto da multa diária foi concebido com o intuito de assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, nas hipóteses em que a parte apresenta justificado receio de que o comando judicial não será cumprido. Destaca que a fixação de astreintes no presente caso mostra-se contraproducente, na medida em que o cumprimento das decisões em judicialização da saúde seguem rito próprio, sendo que é mais vantajoso para a parte que seja determinado o sequestro de verbas públicas, com vistas a custear o tratamento pretendido, do que a fixação de multa cominatória. Argumenta que a elevada multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, foi fixada sem nenhuma prova concreta de que o Distrito Federal estaria criando injustificado obstáculo ao cumprimento do decisum, sendo que, para que se possa admitir a fixação de multa diária, deve-se demonstrar, de forma concreta e irrefutável, que o Estado está se recusando, injustificadamente, a cumprir a determinação judicial. Ao final, requer que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração, para afastar a multa diária imposta ou reduzir seu excessivo valor. Contrarrazões (ID 61345000). Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID 63579424). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Diante disso, omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil). A contradição é a colidência entre conceitos e afirmações; choque entre as razões de decidir (ratio decidendi) e a decisão tomada ao final. Quanto aos astreintes estipulados na decisão que determinou a garantia do início imediato do tratamento da parte autora, mediante o fornecimento/custeio da bomba de insulina, seus insumos e demais itens para o tratamento, não prospera a tese recursal de inexigibilidade das astreintes ou a sua redução. Nesse sentido, é consabido que a fixação de astreintes visa compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer a ela relacionada, motivo pelo qual o valor fixado deve ser proporcional à importância da obrigação e à capacidade financeira da parte contra a qual foi dirigida a ordem, de forma a representar desestimulo ao descumprimento da decisão judicial. Diante disso, o valor diário de R$1.000,00 (mil reais) se evidencia proporcional à obrigação, dada a relevância e urgência do início do tratamento da parte embargada/autora, bem como a capacidade financeira do embargante/réu. Portanto, face à legalidade e proporcionalidade das astreintes fixadas, a manutenção da decisão recorrida, é medida que se impõe. Dessa forma, tem-se que as questões foram devidamente apreciadas por esta relatora e a decisão combatida apreciou os argumentos apresentados pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Assim, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, contradição ou erro material, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.